Tribunal: TJSP
Processo: 2247144-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA. Decisão suficientemente embasada na presença dos requisitos do artigo 312 Código de Processo Penal, acrescida dos indícios de autoria e materialidade delitiva. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2247144-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é paciente ANTONIO
CARLOS CAETANO e Impetrante RICARDO CORSINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247144-54.2020.8.26.0000 -Voto no 54.509
2
HABEAS CORPUS No 2247144-54.2020.8.26.0000
COMARCA: SUZANO 1a VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: RICARDO CORSINI
PACIENTE: ANTONIO CARLOS CAETANO
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE ENTORPECENTES
PRISÃO PREVENTIVA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO
CAUTELAR INOCORRÊNCIA. Decisão suficientemente
embasada na presença dos requisitos do artigo 312 Código
de Processo Penal, acrescida dos indícios de autoria e
materialidade delitiva. ORDEM DENEGADA.
V O T O No 54.509
O advogado Ricardo Corsini impetra a presente ordem de
habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Antônio Carlos Caetano,
alegando constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal
da comarca de Suzano, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Relata o impetrante que se trata, em tese, de infração aos
artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/06. Alega que a r. decisão combatida carece de
fundamentação idônea, eis que baseada tão somente em razão da gravidade do
delito. Afirma que o paciente não praticou qualquer delito e sua inocência será
provada durante a instrução criminal. Alega que o paciente deve ser considerado
primário, bem como possui residência fixa e atividade lícita no distrito da culpa.
Requer a expedição de alvará de soltura, com ou sem imposição de medidas
cautelares diversas da prisão.
Indeferida a liminar (fls. 284/285) e prestadas informações
pela autoridade coatora (fls. 287/288), manifestou-se a douta Procuradoria Geral
de Justiça pela denegação da ordem (fls. 292/295).
É o Relatório.
Trata-se de Julgamento Virtual.
A ordem deve ser denegada.
Não procede a alegada ausência de fundamentação na r.
decisão combatida, pois o douto magistrado a quo alicerçou devidamente a medida
constritiva em face da presença de indícios de autoria, comprovação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247144-54.2020.8.26.0000 -Voto no 54.509
3
materialidade e requisito de admissibilidade previsto no artigo 313, inciso I, do
Código de Processo Penal, visando a garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Nesse contexto, a decisão não se mostrou genérica, mas
sim uma análise técnica de uma questão comum, revestindo-se de elementos
suficientes que lhe conferem validade e segurança. Ainda que assim não fosse,
cabe anotar que a extensão da fundamentação não decorre de exigência
normativa, havendo constrangimento ilegal na ausência de motivação, mas não na
sua concisão. A esse respeito, já se decidiu que a decisão que indefere liberdade
provisória ou que defere a prisão preventiva, nos casos de apuração de crimes de tráfico de
drogas, prescinde de maiores digressões (STJ, HC no 90.029/MG, 5a Turma, rel. Min.
Napoleão Nunes Maia, DJE 22/04/2008).
Importa observar, também, que muito embora a gravidade
do crime, por si só, não seja suficiente para embasar a prisão, é certo que ela deve
ser considerada por ocasião da decretação da prisão preventiva.
No mais, descreve a denúncia que, em data incerta antes
de 10 de julho de 2020, nesta cidade de Suzano, Antônio Carlos Caetano e
Evandir Aparecido Caetano associaram-se com o fim de praticar o tráfico de
entorpecentes. Consta também que, no dia 10 de julho de 2020, em horário incerto,
na Rua Joaquim Garcia de Souza, 473, Jd. Vila Amorim, comarca de Suzano, os
denunciados guardavam e tinham em depósito, para fins de entrega a consumo de
terceiros, 40 invólucros contendo maconha (107,12g), 100 invólucros de maconha
(243,5g), 26 tijolos de maconha (21.820g), 1 invólucro de cocaína (4.083g), 5
invólucros de cocaína (1.839,15g), 200 invólucros de cocaína (137,3g), 1 invólucro
plástico de cocaína (39,07g), 80 invólucros de cocaína (55,73g), sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar; nas mesmas
circunstâncias, os denunciados guardavam materiais destinados à fabricação,
preparação e produção de drogas; por fim, consta que Evandir se opôs à execução
de ato legal, mediante violência, a funcionário competente para executá-lo.
Segundo o apurado, os denunciados tinham em depósito,
com a finalidade de tráfico, no interior da residência situada no endereço acima
apontado, mais 26 tijolos de maconha; 80 porções de cocaína, 1 porção de crack e
40 porções de maconha, bem como objetos destinados à preparação e produção
de drogas, como prensas, balanças, liquidificadores, peneira, seladoras e
embalagens para divisão em porções próprias para a venda em varejo. Agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247144-54.2020.8.26.0000 -Voto no 54.509
4
policiais foram informados de que no local dos fatos havia armazenamento e
preparação de drogas; assim, abordaram os denunciados, sendo que Evandir
desferiu socos e empurrões no policial civil, dizendo que não seria preso.
O douto magistrado a quo observou que os denunciados
possuem vasta folha de antecedentes criminais, com cumprimento de pena,
indicando envolvimento com a criminalidade e que a prisão é necessária à garantia
da ordem pública.
De fato, a manutenção da custódia cautelar é
absolutamente imprescindível, pois demonstrado que o paciente, ao menos em
tese, praticou os fatos narrados na inicial acusatória, sendo sua prisão necessária
para a garantia da ordem pública e eventual aplicação da lei penal.
Como é sabido, o tráfico de drogas acarreta grande
intranquilidade social e tem sido a origem da exacerbada violência sofrida pela
sociedade. Colocar um traficante em liberdade, após o sucesso da atividade
repressiva da polícia, seria um desserviço à comunidade local, incentivando a
prática de delitos desse jaez e encorajando outros criminosos.
Não é demais mencionar que aquele que pratica o tráfico
de drogas demonstra alta periculosidade e insensibilidade moral, pois conduz
outros indivíduos à degradação física e psíquica, fazendo com que eles, na maioria
dos casos, cometam delitos para sustentar o vício.
Não é por menos que o legislador partiu da observação de
que a situação de liberdade aos presos em flagrante por delitos desta natureza
colocaria em risco a própria objetividade jurídica que se quis tutelar na norma de
proibição, gerando não apenas a intranquilidade pública, mas a sensação de
impunidade a incentivar a própria recidiva da ação.
Este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
HABEAS
CORPUS
IMPETRADO
EM
SUBSTITUIÇÃO A RECURSO
PRÓPRIO.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTE.
PRISÃO
PREVENTIVA.
QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGA APREENDIDA. NECESSIDADE
DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO
JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...) 2. A privação antecipada da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247144-54.2020.8.26.0000 -Voto no 54.509
5
liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso
ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial
fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da
materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a
ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Tribunal
de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em
motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do
crime. 3. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a
garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada
pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendida (74,3g de cocaína, 197g
de crack e 358,5g de maconha) bem como pelos demais apetrechos (3,34kg de ácido
bórico, 775 flaconetes vazios, uma balança de precisão e R$ 1.522, 55 em espécie).
A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem
pública. 4. As condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a
segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da
prisão preventiva. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem
pública. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 381634/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 04.04.2017).
Assim, irrelevantes, no caso, as alegadas circunstâncias
pessoais favoráveis que em nada diminui a necessidade da garantia da ordem
pública, até porque referidos pormenores se inserem entre as obrigações exigidas
de todos os cidadãos, não constituindo virtude ou atributo que possam ser
invocados como certidão de caráter ilibado.
Nesse sentido, inviável também a concessão de medidas
cautelares, que pressupõem um respeito mínimo pelas regras sociais e um
comportamento pautado na disciplina, qualidades que não se ajustam à
personalidade de quem patrocina o tráfico de drogas.
Assim, considerando a gravidade concreta do delito
atribuído à paciente, indispensável a manutenção da prisão preventiva para
garantia da ordem pública, para assegurar a instrução criminal e eventual aplicação
da lei penal, de forma que não há qualquer incompatibilidade entre a prisão de
natureza cautelar e o princípio da presunção de inocência.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator